Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-25.2016.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? DESCLASSIFCAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) ? IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais de acusação, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos e coerentes em evidenciar a autoria delitiva para a traficância, corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 14 papelotes de maconha, pesando 39,900g. Assim diante das circunstancias, da natureza e quantidade da droga e forma de acondicionamento, não há que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de elementos aptos a ensejar tal alegação.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMRPOCEDENCIA. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, sendo em sua maioria, negativas ao acusado, e atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado responde por outros processos, e estava em liberdade pela acusação de porte de munições, como consta dos autos, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, em 8 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Assim, diante das especificidades do ocorrido, pela pena ao crime de tráfico variar entre 5 (cinco) anos e 15 (quinze) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MÃE DO RIO
APELANTE: BRUNO DE SOUZA CORDEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002824-25.2016.8.14.0027
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFCAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais de acusação, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos e coerentes em evidenciar a autoria delitiva para a traficância, corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 14 papelotes de maconha, pesando 39,900g. Assim diante das circunstancias, da natureza e quantidade da droga e forma de acondicionamento, não há que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de elementos aptos a ensejar tal alegação.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMRPOCEDENCIA. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, sendo em sua maioria, negativas ao acusado, e atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado responde por outros processos, e estava em liberdade pela acusação de porte de munições, como consta dos autos, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, em 8 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, diante das especificidades do ocorrido, pela pena ao crime de tráfico variar entre 5 (cinco) anos e 15 (quinze) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MÃE DO RIO
APELANTE: BRUNO DE SOUZA CORDEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002824-25.2016.8.14.0027
R E L A T Ó R I O

BRUNO DE SOUZA CORDEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que policiais militares foram informados de que um rapaz caminhava pela PA 252 com grande quantidade de droga e após se direcionarem ao local, encontraram o acusado e em revista o mesmo portava 14 trouxas de maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Bruno de Souza Cordeiro pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos), a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória pugnando pela desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) e, alternativamente, reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des
.
Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais de acusação, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos e coerentes ao informar que após denuncia anônima, encontraram o acusado na posse de 14 papelotes de maconha, atestado por Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 41/42, pesando 39,900g.

Assim diante das circunstancias, da natureza e quantidade da droga e forma de acondicionamento, não há que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de elementos aptos a ensejar tal alegação.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, sendo em sua maioria, negativas ao acusado, e atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado responde por outros processos, e estava em liberdade pela acusação de porte de munições, como consta dos autos, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, em 8 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, diante das especificidades do ocorrido, pela pena ao crime de tráfico variar entre 5 (cinco) anos e 15 (quinze) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA